Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711226-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIOGO JOAO LIMA DE FREITAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL requerida por Diogo João Lima de Freitas, em seu próprio favor, relacionada ao processo de execução penal no 0008198-19.2017.8.07.0015. Nomeada para patrocinar o requerente na presente demanda, e remetidos os autos à Defensoria Pública para colocar em termos o pedido, foi juntada a manifestação de ID 45955590, na qual aponta que “Compulsando os autos de execução, verifica-se que o pleito do sentenciado já foi atendido em razão da homologação dos cursos de atendimento ao público e formação para eletricista (mov. 178.1), primeiros socorros (mov. 252.2), panificação (mov. 254); acréscimo em 1/3 da remição pela conclusão dos ensinos fundamental e médio (mov. 255.1)”. Ao final, a Defesa informou não encontrar fundamento jurídico para complementar o requerimento. O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Fernando Cézar Pereira Valente, manifestou-se pelo não conhecimento do pedido (ID 46239342). É o relatório. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, é possível constatar que a presente petição criminal merece ser inadmitida de plano. Com efeito, a pretensão ora formulada, de homologação de dias remidos pelo estudo, com acréscimo de 1/3 (um terço), já foi analisada e deferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Nesse sentido, observa-se a decisão de ID 45955592, bem como o cômputo de diversos dias remidos no relatório da situação processual executória (ID 45955591 - Págs. 3-7). Assim, diante da inexistência de interesse jurídico, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador